Tribunal: TJMT
Processo: 0003435-81.2014.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003435-81.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PALMIRO INACIO SILVA - CPF: 045.548.411-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PALMIRO INÁCIO DA SILVA (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO NA DEFESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AJUIZAMENTO ANTERIOR DE EXECUÇÃO FISCAL - QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

A tese suscitada nas razões de apelação, configura-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0003435-81.2014.8.11.0010

EMBARGANTE
: ESPÓLIO DE PALMIRO INÁCIO DA SILVA

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Palmiro Inácio da Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora Embargante, restando, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO NA DEFESA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – REQUERIDO NO IMÓVEL POR MAIS DE VINTE ANOS – POSSE MANSA E PACÍFICA – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A ação reivindicatória é a permissão ao proprietário de retomar a posse do poder de terceiro que injustamente a detenha ou a possua nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto.

Para reputar-se interrompida a prescrição aquisitiva com a citação, é de rigor que a ação proposta, de modo direto ou virtual, vise à defesa do direito material sujeito à prescrição.

(
Processo AR 386/SP. AÇÃO RESCISÓRIA 1993/0025315-8. Relator Ministro BARROS MONTEIRO. Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, data do Julgamento 12/9/2001, data da publicação/Fonte DJ 4/2/2002, p. 263, RSTJ, vol. 157, p. 233).

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, ao argumento de que reconheceu a relação locatícia entre as partes, razão pela qual não há que se falar em posse com ânimo de dono, mas posse precária, exercida em nome do proprietário do imóvel, que não pode implicar no direito à prescrição aquisitiva da usucapião, fato este que foi omitido na decisão embargada.

Sustenta que há contradição, porque a sentença determinou a transferência do domínio do imóvel ao Embargado, mediante registro da sentença proferida na ação reivindicatória quando teria que ser por via de ação própria.

Afirma, ainda, que, há omissão quanto à apreciação do fato contrário ao ânimo de dono do Embargado por execução do tributo municipal (IPTU) em desfavor do Embargante, que recai sobre o imóvel desta demanda, bem como quanto a prova documental no sentido de que o município reconhece que não tem ânimo de dono, eis que ofereceu proposta de compra dos imóveis dirigida ao espólio Embargante.

Assevera que, houve interrupção formal da aquisição prescritiva, conforme notificação, via Cartório Extrajudicial, na pessoa do então Prefeito Municipal, realizada em 10-12-1998.

Requer o provimento do recurso, para sanar as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração foram julgados em 9-9-2019, oportunidade em que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, acolheu em parte os declaratórios para dar parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Espólio de Palmiro Inácio da Silva, apenas para decotar da sentença a determinação de registro imobiliário, com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA
-
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.
(N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018).

A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

O Apelante apresentou recurso especial e a então Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça deu seguimento ao recurso.

Em 27-5-2022, o Ministro Francisco Falcão, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, para determinar o retorno dos autos para este Tribunal de Justiça para manifestação especificamente sobre
alegada comprovação da ausência de ânimo de dono do Município: execução fiscal de tributo municipal contra si relativo aos imóveis em litígio, e proposta de compra da área por parte do Município dirigida ao espólio.

Diante do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, com decisão que deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, peço dia para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Palmiro Inácio da Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora Embargante, restando, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO NA DEFESA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – REQUERIDO NO IMÓVEL POR MAIS DE VINTE ANOS – POSSE MANSA E PACÍFICA – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A ação reivindicatória é a permissão ao proprietário de retomar a posse do poder de terceiro que injustamente a detenha ou a possua nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto.

Para reputar-se interrompida a prescrição aquisitiva com a citação, é de rigor que a ação proposta, de modo direto ou virtual, vise à defesa do direito material sujeito à prescrição.

(
Processo AR 386/SP. AÇÃO RESCISÓRIA 1993/0025315-8. Relator Ministro BARROS MONTEIRO. Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, data do Julgamento 12/9/2001, data da publicação/Fonte DJ 4/2/2002, p. 263, RSTJ, vol. 157, p. 233).

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.

Passados os esclarecimentos iniciais, passo à análise do recurso interposto.

Pois bem.

Não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, basta uma detida análise das razões da apelação para constatar que
inovou
o embargante, porquanto na inicial da Ação Reivindicatória o embargante/autor em nenhum momento levantou a alegação acerca da execução fiscal para cobrança do IPTU do imóvel discutido ou a proposta de compra apresentada pelo Prefeito Municipal.

O que de fato ocorreu foi que o embargante/autor ajuizou, em 26-2-1999, uma ação de despejo por falta de pagamento contra o Município de São Pedro da Cipa, a qual foi julgada procedente, mas em sede recursal foi cassada a sentença, uma vez que exarada apenas nos efeitos da revelia do município, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de provas nos autos.

Nas contrarrazões do mencionado apelo, o autor juntou a inicial do processo da execução fiscal e sustentou que
o Apelante, em processo de execução Fiscal contra o Apelado, Autos nº. 11/2004, em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Jaciara, num reconhecimento indubitável de que os lotes de terras sob nºs. 01, 02, 11 e 12, da quadra 32 e respectivas edificações pertence de fato e de direito ao Apelado, via do qual vem cobrar impostos PREDIAL E TERRITORIAL sobre os mesmos.

Com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau o embargante/autor requereu o aditamento da petição inicial para passar a tramitar a ação como Reivindicatória, o que foi deferido pelo Magistrado
a quo
.

Aqui nesse aditamento, o Embargante informou sobre a emissão de talão de IPTU, bem como sobre as propostas com o objetivo de adquirir o imóvel do autor, mas não juntou qualquer documento para comprovar os fatos alegados.

O aditamento foi recebido pelo Juízo de Primeiro Grau, mesmo com a discordância da parte ré.

A ação reivindicatória foi julgada procedente e mais uma vez, em grau de recurso, a sentença foi retificada para declarar a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de alteração radical da causa de pedir e do pedido.

Tudo isso está nos autos como documento, pois quando ingressou com a nova ação reivindicatória juntou todo o processado da ação de despejo que foi convertida em reivindicatória.

Somente no recurso de apelação apresentado pelo embargante/autor contra a sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória e procedente o pedido de usucapião em favor do município, é que o embargante aduziu que
“Como se isso não bastasse ainda vinha e vem cobrando os impostos municipais que recaem sobre a propriedade objeto desta ação, conforme faz prova o documento de pág. 92”.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo sequer ser conhecida, pois em momento algum foi apresentado como causa de pedir na ação reivindicatória, apenas em sede de apelação, tanto que a sentença não abarcou tal tese.

Aliás, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].”

8. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...].
Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).

(TJMT – RAC Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL.DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido.
” (TJMT – RAC Nº 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019). [Destaquei].

Além do mais, a argumentação sobre a cobrança do IPTU em nada ajuda ou muda o direito da Prefeitura de usucapir o imóvel. A reivindicatória somente pode ser promovida pelo proprietário e a usucapião somente pode ser promovida contra o proprietário particular.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1954381/MT,
acolho os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada para
não conhecer
da matéria de mérito suscitada nas razões do apelo por se tratar de inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023